Tribunal: TJSP
Processo: 1020142-46.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Alegação da instituição financeira de legalidade dessa tarifa. DESCABIMENTO: Sem a comprovação da prestação do serviço é ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso repetitivo. Sentença mantida neste ponto.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Instituição Financeira que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Alegação da instituição financeira de legalidade dessa tarifa. DESCABIMENTO: Sem a comprovação da prestação do serviço é ilegal a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso repetitivo. Sentença mantida neste ponto.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Instituição Financeira que sustenta a sua legalidade. CABIMENTO: É legal a cobrança da tarifa de avaliação, considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença reformada neste aspecto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26835
Registro: 2020.0000366899
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020142-46.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada ALEXANDRA
CRISTINA PACHECO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020142-46.2016.8.26.0196 -Voto no 26835
2
VOTO No 26835.
APELAÇÃO No 1020142-46.2016.8.26.0196 FRANCA
APELANTE:
AYMORÉ
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
APELADA: ALEXANDRA CRISTINA PACHECO DE FREITAS
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO. Alegação da instituição financeira de
legalidade dessa tarifa. DESCABIMENTO: Sem a comprovação da
prestação do serviço é ilegal a cobrança da tarifa de registro de
contrato, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso
repetitivo. Sentença mantida neste ponto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Instituição Financeira que
sustenta a sua legalidade. CABIMENTO: É legal a cobrança da
tarifa de avaliação, considerando-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o valor
cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi
prestado. Sentença reformada neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 160/166, cujo relatório se adota, que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação revisional de contrato movida por Alexandra Cristina
Pacheco Freitas contra Aymoré CFI S/A. para declarar a nulidade das tarifas de
registro de contrato (R$97,93) e de avaliação (R$275,00), com a restituição dos
valores de forma simples. A ré foi condenada ao pagamento das despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Em suas razões recursais, a instituição financeira ré sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020142-46.2016.8.26.0196 -Voto no 26835
3
síntese, que é legal a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação
ou vistoria do bem. Ressalta que não há abusividade ou onerosidade excessiva
na cobrança. Pleiteia o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.
A autora apresentou contrarrazões (fls. 182/193).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Em 12.11.2014 as partes firmaram a Cédula de Crédito
Bancário no 286287722 para o financiamento de um veículo, no valor de
R$23.683,74, a ser pago em quarenta e oito parcelas de R$702,48 (fl. 19).
Foram cobradas as tarifas de avaliação (R$275,00) e de registro de contrato
(R$97,93).
A ação é de revisão de contrato bancário (Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça).
Quanto à cobrança das tarifas de Registro de Contrato e de
Avaliação do Bem, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cobrança
das referidas tarifas é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da
vigência da Resolução CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde que os
serviços tenham sido efetivamente prestados e não haja exagero nos valores
cobrados.
Acontece que a cobrança da tarifa de registro de contrato neste
processo é ilegal.
Embora a cobrança seja admitida nos contratos bancários
celebrados a partir de 30.04.2008 e o valor cobrado não se mostre abusivo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020142-46.2016.8.26.0196 -Voto no 26835
4
exagerado, não há prova alguma de que o serviço tenha sido efetivamente
prestado, de modo que a cobrança dessa tarifa é indevida.
Por outro lado, a cobrança da tarifa de avaliação é permitida,
porque o contrato bancário foi firmado depois de 30.04.2008, bem como o
valor cobrado de R$275,00 não se mostra abusivo ou exagerado e existe
comprovação de que o serviço foi prestado (fl. 34). A quantia paga pela tarifa
de avaliação ou vistoria do bem é inferior ao valor da parcela do financiamento
que a autora se obrigou a pagar mensalmente.
Esse entendimento está de acordo com o que foi decidido pelo
C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.578.553 SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06.12.2018.
Em casos semelhantes já se pronunciou esta C. 18a Câmara de
Direito Privado:
“Ação declaratória - Nulidade de cláusulas contratuais -
Tarifas - Registro de contrato e avaliação do bem -
Abusividade - Reconhecimento - Adoção de teses fixadas no
julgamento do REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe 06/12/2018), na forma do art. 1036 do CPC - Sentença
mantida - RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017, art. 23. Recurso não provido.” (Apelação no
1002441-55.2019.8.26.0297, Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, j. 14.10.2019, v.u.).
“[...] TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Consideração do
entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento
do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo.
Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de
bem. A instituição financeira exibiu cópia do laudo
correspondente, demonstrando que o serviço foi efetivamente
prestado [...]” (Apelação no 1002680-02.2018.8.26.0004, Rel.
Des. Helio Faria, j. em 21/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020142-46.2016.8.26.0196 -Voto no 26835
5
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam
questões semelhantes à dos autos, razão pela qual ilustram este julgamento.
Deste modo, respeitado o entendimento do Juízo, a r. sentença
merece parcial reforma.
Embora mantida a parcial procedência dos pedidos, cabível a
condenação da autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e de
honorários advocatícios, diante da sua sucumbência em maior extensão. Aplica-
se ao caso o parágrafo único, do artigo 86 do Código de Processo Civil, por ter
a instituição financeira ré decaído de parte mínima dos pedidos.
Em relação aos honorários sucumbenciais, cabe ressaltar que o
critério de fixação dessa verba por porcentagem sobre o valor da condenação
enseja valor muito ínfimo e contra os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. A verba honorária deve ser arbitrada por apreciação
equitativa em R$1.000,00, nos termos do parágrafo 8o do artigo 85 do Código
de Processo Civil.
A exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa até
que se modifiquem as condições que ensejaram a concessão do benefício da
justiça gratuita à autora (fl. 20).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso somente para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de
avaliação (R$275,00). Diante da sucumbência em maior extensão, fica a autora
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados por equidade em R$1.000,00 (um mil reais), observada a
gratuidade da justiça a ela concedida. No mais fica mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020142-46.2016.8.26.0196 -Voto no 26835
6
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR